Tribunal: TJDFT
Processo: 0739432-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (VEGETARIANO) – PEDIDO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE - NÃO FORNECIMENTO PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a pagar R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da não disponibilização de comida específica (alimentação lacto-ovo).
2. As limitações impostam pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal à disciplina do transporte aéreo internacional alcançam tão somente a indenização por dano material, como no caso de extravio ou avarias na bagagem, e não a reparação por dano moral, em relação à qual se aplica o CDC.
3. In casu, um breve relato, diz a autora que adquiriu passagens aéreas para viagem internacional e solicitou o fornecimento de alimentação vegetariana antecipadamente, por intermédio de seu agente de viagem. No entanto, ao solicitar sua refeição especial durante o jantar, foi informada pela comissária de bordo de que não havia alimentação daquela natureza disponível. Após mais de 10 (dez) horas sem alimentação, no café da manhã, lhe teria sido ofertada a alimentação vegetariana recusada por outro passageiro.
4. A recorrente, por sua vez, relata que ofereceu a alimentação especial solicitada, inexistindo ato ilícito. Requer a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e a incidência das Convenções Internacionais ao caso em concreto.
5. Em se tratando de regra de julgamento, a fim de se evitar o non liquet, cabe ao magistrado aplicar as regras sobre ônus da prova, decidindo contra aquele a quem cabia a prova de tal fato, com base no art. 373 do CPC. In casu, a autora não se desincumbiu de seu encargo probatório, pois a mera juntada da solicitação e confirmação da alimentação vegetariana (ID 14751042) não é suficiente para comprovar o fato constitutivo de seu direito, pois nada afirma sobre a negativa de fornecimento.
6. Não há nos autos quaisquer informações sobre reclamações administrativas junto à Companhia aérea acerca do descumprimento contratual, formulada durante ou logo após a prestação do serviço, e tampouco a indicação de que a Requerente teria outras provas a produzir, com o intuito de corroborar a alegação de que não teria recebido a alimentação especial a bordo, tais como vídeo, áudio e testemunhal.
7. Nesse cenário, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas. Não se olvida que a exigência de uma prova negativa (ou impossível) deve ser afastada. E a inversão do ônus da prova, ainda quando acolhida, não desobriga o consumidor da produção de uma prova mínima do direito alegado.
8. Em outras palavras, para fazer jus ao benefício processual do art. 6o, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova), é necessário que a alegação feita pelo consumidor seja verossímil ou acompanhada de começo de prova, o que não se verifica no caso em exame, considerando que a Requerente, mesmo vulnerável, tinha plenas condições de produzir o mínimo de prova para sustentar a sua pretensão.
9. Diante deste contexto fático-probatório escasso, deve-se reconhecer a improcedência dos pedidos autorais, na medida em que não restou suficientemente esclarecido o ato ilícito que fora perpetrado pela Companhia aérea, a justificar a condenação pelos supostos danos morais ao consumidor.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais e honorários, à falta de recorrente vencido.